Tribunal: CARF
Processo: 10880.950890/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950890/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.596 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 88/95) que indicou como crédito saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário de
2012. O despacho decisório (v. e-fls. 79/80) foi fundamentado na inexistência do crédito para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950890/2017-44
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950890/2017-44

compensação dos débitos informados na PER/DCOMP. Fora informado na PER/DCOMP um
total de R$254.449,89 a título de CSRF retida, entretanto, a Autoridade Administrativa
confirmou tão somente R$64.808,33. Já a CSSL devida importou em R$85.947,77.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950890/2017-44

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese
das alegações constantes do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:
 É pessoa jurídica de direito privado que, nos termos do contrato social,
tem como objeto a prestação de serviços na área de recursos humanos, assim
como na seleção, contratação e destinação de pessoas para seus clientes,
tomadores dos serviços contratados;
 Em razão das atividades prestadas, os tomadores de serviços realizam as
retenções na fonte dos tributos devidos;
 No ano base 2012 sofreu retenções de CSLL no valor de R$254.449,89;
 Por ter apurado saldo negativo no período possui o direito de
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, através da
declaração de compensação, PerDcomp;
 Não possui todos os comprovantes de rendimentos por falta de
cumprimento da obrigação acessória por parte das fontes pagadoras;
 É inegável que possui o direito creditório pretendido;
 Juntou aos autos laudo pericial contábil;
 Não pode ser prejudicado se as fontes pagadoras não cumpriram com suas
obrigações;
 O Fisco deve responsabilizar aquele que não deu cumprimento à lei;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950890/2017-44

 Pelas notas fiscais é possível que verificar que houve a retenção do
imposto de renda fonte;
 É necessária a busca da verdade material dos fatos;
 Não concorda com a multa exigida pois não houve prática de nenhuma
conduta dolosa, fraudulenta ou de simulação;
 Assim a cobrança de multa, no caso concreto, é confisco.

Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento deferiu parcialmente o recurso (v. e-fls. 155/164).
O fundamento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
deixar de reconhecer a totalidade do crédito pretendido, foi de que não se vislumbraria nos autos,
qualquer documento que pudesse comprovar as retenções de CSLL. Dentre os documentos
apresentados, não constaria nenhum comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitido
pelas fontes pagadoras em nome do interessado, documentos hábeis para comprovar a retenção
alegada, conforme o disposto no art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Inobstante a ausência dos referidos documentos, ressalta a Autoridade Julgadora
de primeira instância que conseguiu verificar junto ao sistema DW DIRF, da Receita Federal, em
confronto com a DIPJ/2013, que as receitas declaradas eram compatíveis com os valores
informados pelas fontes pagadoras em DIRF. Também restou assentado, a partir da análise do
DW DIRF, que as retenções de CSLL no ano calendário de 2012 importariam em R$148.299,10.
Assim, como o valor confirmado pela Autoridade Administrativa foi de R$64.808,33, a DRJ
refez o cálculo do saldo negativo de CSLL do respectivo período e apurou um crédito de
R$62.351,33. Restaram, ainda, não reconhecidos, portanto, R$106.150,79 (R$168.502,12 –
R$62.351,33).
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário (v. e-fls. 182/193) através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na
manifestação de inconformidade:
1) “(...) é dever da Administração Pública a busca pela verdade material, ou seja,
a busca dos fatos tais como se apresentam na realidade, sendo certo que, para
tanto, devem ser considerados todos os dados, informações e documentos a
respeito da matéria tratada.”;
2) Assim, todas as alegações afirmadas por meio do recurso acerca da
PER/DCOMP, que demonstraria a integralidade do crédito, aliadas à
documentação já apresentada, no caso, o “Laudo Pericial Contábil”, as
planilhas de controle interno e a DIPJ, não poderiam constituir óbice ao
reconhecimento do seu direito creditório. Assim, a ausência dos informes de
rendimentos poderia ser suprida pela análise dos respectivos documentos
constantes dos autos;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950890/2017-44

3) Repete os argumentos já expendidos quanto à ausência de responsabilidade da
Recorrente pela comprovação do recolhimento efetuado pelas fontes
pagadoras;
4) Roga, ainda pela insubsistência da multa aplicada, em virtude de seu caráter
confiscatório, não havendo razoabilidade para a sua exigência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2012. A Autoridade
Administrativa indeferiu o pedido em função da inexistência do crédito apurado pela Recorrente
para fazer frente aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade centrou suas alegações na correção dos dados
informados na PER/DCOMP. Com a manifestação de inconformidade foram apresentados os
documentos de e-fls. 21/22, nominado de Laudo Pericial Contábil, e as planilhas de e-fls. 23/78.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente já alegava a responsabilidade das
fontes pagadoras pela retenção, recolhimento e declaração à Receita Federal dos valores retidos.
Pugnava, também, pela aplicação do princípio da verdade material, argumentando que caberia à
Autoridade Administrativa considerar todos os dados, informações e documentos a respeito da
matéria tratada. Finalmente, se insurgiu contra a aplicação da multa e dos juros de mora, que
entende serem confiscatórios.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a totalidade do crédito
pretendido, pois os documentos juntados ao recurso não seriam hábeis à comprovação das
retenções da CSLL. Também não teriam sido juntados os comprovantes de rendimentos e de
retenção na fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do interessado, considerado como o
documento hábil para comprovar a retenção alegada, conforme o disposto no art. 55 da Lei no
7.450/1985.
Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um crédito
parcial à Recorrente, no importe de R$62.351,33, ao efetuar o confronto entre as informações
constantes da DIPJ/2013, apresentada pela Contribuinte, e os dados constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal, mais especificamente o programa DW DIRF (v. e-fls. 154).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950890/2017-44

Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso
voluntário são praticamente as mesmas já aventadas quando da manifestação de inconformidade.
Não agregou ao recurso nenhum outro documento, a par do que já havia juntado ao recurso
primevo.
Sem razão a Recorrente.
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto principal
sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de provas hábeis à comprovação
do crédito pleiteado. Ademais, analisando conjuntamente a manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário, pois repercutem as mesmas matérias de fato e de direito, verifiquei algumas
inconsistências.
Não foram juntados aos autos uma nota fiscal sequer por parte da Recorrente. As
planilhas apresentadas sequer indicaram os elementos mínimos necessários à verificação dos
pagamentos efetuados pelos tomadores dos serviços (no da NF, data de emissão etc.). Necessário
se fazia vincular tais informações com os registros contábeis. Tais planilhas, desacompanhados
dos documentos fiscais e da escrituração contábil, não fazem prova do direito alegado. Deveria a
Recorrente ter apresentado os referidos documentos para demonstrar que os serviços realizados
teriam sido pagos com os devidos descontos relativos à CSRF incidente sobre as respectivas
receitas.
O mesmo se pode dizer do citado “Laudo Pericial Contábil”, que não possui
nenhum valor probatório quando apartado dos documentos que, em tese, lhe dariam suporte.
Tem razão a Recorrente em um único ponto: conforme já sobejamente decidido
no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no 143), os informes de rendimentos
(comprovantes de retenção) não são os únicos documentos capazes de comprovar o imposto
retido na fonte por parte dos tomadores dos serviços prestados pela Contribuinte. Esta Turma
tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou substituída, pela apresentação
dos documentos fiscais acompanhados da escrituração contábil que evidencie a realização dos
serviços prestados e o seu pagamento com os devidos descontos relativos ao IRRF incidente
sobre as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos documentos devem também
evidenciar o seu oferecimento à tributação, condição sine qua non para o aproveitamento do
respectivo imposto retido.
Em verdade, o presente processo foi muito mal instruído por parte da Recorrente,
gerando inconsistências insuperáveis neste momento processual. Não é demais lembrar que
incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa. E são tantas as inconsistências do processo,
motivadas única e exclusivamente pela inação da Contribuinte, que as arguições de aplicação do
princípio da verdade material perdem todo e qualquer sentido prático.
Como dito, a responsabilidade primeira em demonstrar a liquidez e certeza do
crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à Administração
Tributária, mormente quando o direito alegado carece do mínimo de plausibilidade.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950890/2017-44

Em relação à multa de mora e juros, cobrados sobre os débitos cuja compensação
não foi homologada, faz-se mister dizer que são inerentes aos próprios débitos compensados, não
tendo sido objeto de lançamento por parte da Autoridade Fiscal como quer fazer crer a
Recorrente, sendo exigidas de acordo com o disposto no art. 61 da Lei no 9.430/96, abaixo
reproduzido:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Compete à Administração Tributária executar a lei, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional, não havendo espaço para a
apreciação de arguições que digam respeito à ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e não confisco, conforme sobejamente evidenciado pela Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 222
DF CARF MF
Original